Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-43.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-43.2020.8.14.0085

APELANTE: ARGEMIRO RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-43.2020.814.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/MA 11.099-A

APELADO: ARGEMIRO RODRIGUES DE ARAÚJO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR OAB/PA 11.112

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO "IN RE IPSA". QUANTUM MANTIDO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

2.
Devolução do desconto indevido em dobro, deve a sentença ser reformada. Não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples
.

3. Falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade.

4.
Incabível, uma vez que não foi arbitrada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples
,
em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de ________________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-43.2020.814.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/MA 11.099-A

APELADO: ARGEMIRO RODRIGUES DE ARAÚJO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR OAB/PA 11.112

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
contra sentença (ID nº 4243349) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa a qual julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, condenar a requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente bem como em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco réu interpôs recurso de Apelação (ID nº 4243360), alegando que o apelado
efetuou contrato com a instituição, e, que
que inexiste ilegalidade na espécie pois o pacto é totalmente legítimo, legal e válido.

Alega a ausência de preenchimentos dos requisitos para o deferimento da repetição de indébito, visto que não há abusividade na cobrança (legalidade do contrato) e tampouco o Apelado demonstrou ter realizado o pagamento “em excesso”. Outrossim, aponta ainda que não há que se falar em restituição em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte do Banco Apelante.

Afirma que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, e desrespeita os postulados do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pleiteia pela não fixação da astreinte diária fixada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar
in totum
a sentença recorrida. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais bem como da multa
.

Apesar de devidamente intimado o Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão (ID Nº 4243368).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência
,
contra sentença (ID nº 4243349) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, condenar a requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente bem como em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O requerido/apelante sustenta a inexistência da prática de ato ilícito, aduzindo que a contratação de empréstimo ocorreu e o valor foi entregue à apelada.

O argumento da Instituição Bancária Apelante deve ser rejeitado de plano, posto que, não trouxe aos autos a comprovação de que o empréstimo que ensejou os descontos, de fato foi contraído pelo apelado na forma em que afirma o recorrente.

Nesse sentido, observa-se que o apelado é idoso e analfabeto, e, o contrato afirmado pelo recorrente, sequer foi trazido aos autos, posto que, o Juízo de 1º grau

aplicou a pena de revelia ante a ausência de contestação por parte do banco.

Ademais não se pode ignorar, inclusive, que em se se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando portanto dispensada a prova da culpa. É o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, é nesse sentido a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos
, no julgamento do REsp. nº 1.199782/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0119382-8 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 24/08/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

Também não diverge a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS POR FRAUDADORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - FORTUITO INTERNO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ)
Impõe-se a indenização quanto aos valores transferidos, acrescidos dos juros de cheque especial, já que evidente a falha na segurança do banco, que não tomou qualquer precaução e permitiu que fossem realizadas, em um curtíssimo espaço de tempo, transações bancárias totalmente incompatíveis com o perfil da cliente, ressaltando-se que havia pedido expresso por parte da Autora de bloquear qualquer movimentação suspeita em sua conta corrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.133038-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017).

Diante disso, claro está que não assiste razão à financeira apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua condenação em indenização por danos morais, ante a situação vexatória a que foi submetido o requerente em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Ademais, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Seguindo-se todas essas premissas, entendo pela manutenção da quantia arbitrada na decisão ora recorrida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e, observado o parâmetro adotado em casos análogos.

DANO MATERIAL - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quando ocorre o pagamento indevido dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem o recebe está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistente (pagamento objetivamente indevido), seja porque aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Dispõe o Código Civil que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantidade, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do C.C).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, sem seu artigo 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Em razão da ausência de má-fé pelo credor, entendo que deve ser
reformada
a sentença que determinou a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro.

Nessa linha de entendimento cito o julgado abaixo:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
DANOS MATERIAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, em razão de empréstimo contratado por terceiro mediante falsificação da assinatura, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído. 1.1. Há comprovação dos danos materiais quando verificado que terceiro se utilizou dos dados bancários da autora para requerer empréstimo, mediante falsificação da assinatura, de modo que a ré não demonstrou que houve efetiva reversão dos valores em benefício da devedora. 1.2.
A restituição deve ocorrer na forma simples, na medida que não se comprovou má-fé da instituição financeira,
mormente quando o laudo grafoscópico evidencia que o técnico bancário não possuía condições de reconhecer a falsificação. 2. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração. 4. Apelações desprovidas (TJ-DF 07051226120178070009 DF 070512261.2017.8.07.0009, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020. Pág. sem página cadastrada)."

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) GRIFO NOSSO

Diante do entendimento acima, reformo a sentença para determinar ao banco recorrido que devolva os valores descontados, na
forma simples
, eis que caracterizada, diante do que se vislumbra nos autos, a cobrança injustificada de valor, mas sem comprovada má-fé do Apelante.

DAS ASTREINTES

No que tange ao pedido de redução da multa pelo descumprimento da tutela antecipada formulado pelo requerido/apelante, não assiste razão ao recorrente, uma vez que sequer foi arbitrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples.

É como voto.

Belém, ____ de _____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 15/06/2021